Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-14.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704422-14.2019.8.07.0010 RECORRENTE: CLEITON SENA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL. APTIDÃO DO ARTEFATO. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Não configura nulidade por violação ao princípio da ampla defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal para comprovar a suposta ineficiência da arma apreendida, posto que não substitui a prova técnica já produzida nos autos, que conclui pela aptidão do artefato em produzir disparos. 2. A posse irregular de arma de fogo, acessórios ou munições, de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, dispensa resultado naturalístico, de modo que a ocorrência de dano é presumida pelo próprio tipo penal, dispensando-se, inclusive, a produção de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma apreendida. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente limitou-se a apresentar a peça de rosto referente ao recurso especial, sem, no entanto, apontar qualquer dispositivo legal supostamente malferido ou apresentar fundamentos para a sua irresignação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020. Ademais, consoante entendimento consolidado do STJ, “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023